Tribunal: TJBA
Processo: 8008060-52.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008060-52.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDINA DE OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JAILTON FERREIRA DAMIAO SANTOS, RONIVON ANDRADE DANTAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ITAÚ UNIBANCO S/A e EDINA DE OLIVEIRA ANDRADE contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular e válida; (ii) estabelecer se os valores descontados devem ser restituídos em dobro; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da fraude alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC e a Súmula 297 do STJ.

Nos contratos bancários eletrônicos, incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação de fraude pelo consumidor.

A ausência de prova documental robusta, como gravações de segurança ou comprovante de assinatura digital inequívoca, impede o reconhecimento da regularidade da contratação do empréstimo.

A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida sem justificativa plausível, independentemente da comprovação de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS e aplicada a partir de 30/03/2021.

O desconto indevido de valores da conta bancária da autora, pessoa idosa, com mais de 80 (oitenta) anos e aposentada, sem que tenha efetivamente contratado o empréstimo, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização por violação à dignidade da pessoa humana e lesão ao mínimo existencial.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao dano sofrido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido do banco para dedução do valor creditado na conta da autora não merece acolhimento, pois há indícios de fraude e ausência de comprovação de que a beneficiária usufruiu efetivamente dos valores creditados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ITAÚ UNIBANCO S/A desprovido. Recurso de EDINA DE OLIVEIRA ANDRADE parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo eletrônico recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A repetição do indébito em dobro é devida nos contratos bancários de consumo quando há cobrança indevida sem justificativa plausível, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676608/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário sem contratação válida configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização ao consumidor lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 405; Lei 14.905/2024; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-BA, APL 8000309-53.2017.8.05.0104, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2020; TJ-BA, APL 00059799620118050080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº
8008060-52.2023.8.05.0146
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
EDINA DE OLIVEIRA ANDRADE
e
ITAU UNIBANCO S/A
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora

e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do réu
ITAU UNIBANCO S/A
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-238-239